Tribunal: TJES
Processo: 0002336-64.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002336-64.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO DIAS

APELADO: ADILSON RODRIGUES DE FREITAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –
DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL –
DEMANDA DE BAIXO FORMALISMO – NOTA PROMISSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça que
“
prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida”
e que “
a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado”
(AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 04-09-2018, data da publicação/fonte: DJe de 14-09-2018).

2. Afinal,
“em consonância com a jurisprudência do STJ, a ação monitória é demanda de baixo formalismo, podendo ser instruída com qualquer documento escrito, inclusive cópia do título desprovido de eficácia executiva, desde que seja suficiente para convencer o juiz acerca da existência do crédito, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor”
, de modo que
“a nota promissória pode ser emitida não em valor específico mais também como promessa de entrega de coisa ou do valor que a equivalha, como no caso em tela, sacas de café. A descrição de sacas de café no lugar do valor do crédito não possui o condão de macular a cártula. A nota promissória preenchida desta forma respeita todos os regramentos inerentes ao referido título, inclusive os relativos ao prazo prescricional de sua exigência”
(TJES; AC 0002914-49.2013.8.08.0045; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 29/09/2020; DJES 09/10/2020).

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONALDO DIAS
em face da r. sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por
ADILSON RODRIGUES DE FREITAS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“
reconhecer a condição do autor de credor de R$ 22.070,99 (vinte e dois mil, setenta reais e noventa e nove centavos) do requerido.”

Em suas razões, alega o recorrente, em breve resumo, que: i) por dificuldades financeiras não foi possível efetuar a quitação de todas as transações efetuadas com o ora apelado e ii) não é possível o uso da ação monitória.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002336-64.2018.8.08.0028

APELANTE: RONALDO DIAS

APELADO: ADILSON RODRIGUES DE FREITAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONALDO DIAS
em face da r. sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por
ADILSON RODRIGUES DE FREITAS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“
reconhecer a condição do autor de credor de R$ 22.070,99 (vinte e dois mil, setenta reais e noventa e nove centavos) do requerido.”

Em suas razões, alega o recorrente, em breve resumo, que: i) por dificuldades financeiras não foi possível efetuar a quitação de todas as transações efetuadas com o ora apelado e ii) não é possível o uso da ação monitória.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, o ora apelado ingressou com a presente demanda monitória alegando que emitiu uma nota promissória de quarenta sacas de café para o réu/apelante, com vencimento para o dia 30 de outubro de 2014, sendo que na data firmada o réu não satisfez o crédito.

Aponta que segundo cotação da época, quando a obrigação se tornou exigível, o valor da dívida era de R$ 11.080,00 (onze mil e oitenta reais), ao passo que atualizada, perfaz a monta de R$ 22.669,39 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Após apresentados embargos monitórios, fora proferida a r. sentença que, como dito, acolheu parcialmente os pedidos autorais, reconhecendo tão somente a existência de excesso do valor pleiteado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil,
“
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Acerca do documento que lastreia o presente feito, é cediço que a nota promissória é o título de crédito consubstanciado em compromisso escrito e solene na qual o emitente se obriga ao pagamento de quantia certa ao beneficiário ou à sua ordem.

E, já tratando da tese vertida neste recurso, entende este Eg. Tribunal de Justiça ser
“cabível a cobrança por meio de ação monitória de valor representado por nota promissória que perdeu a eficácia executiva, mesmo consistindo a obrigação originária em entrega de determinado produto.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 057190003491, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Muito embora o apelante alegue que a monitória não é adequada para pretender o pagamento de soma em dinheiro, quando o documento revela uma obrigação de entrega de bem fungível, a jurisprudência caminha em sentido diverso.

Assim, já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça que
“
prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida”
e que “
a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado”
(AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 04-09-2018, data da publicação/fonte: DJe de 14-09-2018).

Afinal,
“em consonância com a jurisprudência do STJ, a ação monitória é demanda de baixo formalismo, podendo ser instruída com qualquer documento escrito, inclusive cópia do título desprovido de eficácia executiva, desde que seja suficiente para convencer o juiz acerca da existência do crédito, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor”
, de modo que
“a nota promissória pode ser emitida não em valor específico mais também como promessa de entrega de coisa ou do valor que a equivalha, como no caso em tela, sacas de café. A descrição de sacas de café no lugar do valor do crédito não possui o condão de macular a cártula. A nota promissória preenchida desta forma respeita todos os regramentos inerentes ao referido título, inclusive os relativos ao prazo prescricional de sua exigência”

(TJES; AC 0002914-49.2013.8.08.0045; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 29/09/2020; DJES 09/10/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.